Tribunal: TJMT
Processo: 1016792-31.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016792-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ANDREZA DA SILVA NETA - CPF: 267.732.601-91 (RECORRENTE), PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO - CPF: 011.139.061-38 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), INVEST SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI - ME - CNPJ: 27.008.312/0001-06 (RECORRIDO), FRANCO SOLUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 08.411.465/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016792-31.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A (Banco Olé Consignado)

Recorrida(s):

Maria Andreza da Silva Neta

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de Abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de recursos inominados interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a nulidade do contrato impugnado nos autos (valor de R$ 5.233,95 , contrato 177310531) e consequentemente a inexistência do débito em nome da parte reclamante;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (22/10/2019, ID 31453700) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ);

c)
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.764,00 (mil setecentos e sessenta e quatro reais)a título de
repetição de indébito
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (22/10/2019, ID 31453700), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 31456413, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.
”.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Réu em suas razões recursais, afirma que a contratação do empréstimo consignado foi realizada de modo legítimo, não havendo qualquer irregularidade que pudesse ensejar a declaração de nulidade do negócio. Por fim, requer a exclusão do dano moral ou a redução do seu valor, e, se a condenação for mantida, que haja a compensação pelo valor supostamente transferido a Autora.

Verifico através dos documentos juntados aos autos, que houveram descontos no benefício previdenciário da Autora de novembro/2019 a abril/2020, que totalizam a importância de R$ 882,00.

Oportunizado ao Réu comprovar a licitude dos descontos e a origem do negócio, o mesmo quedou-se inerte, visto que em sua contestação não apresentou qualquer documento ou indício de prova que pudesse justificar os descontos, já que não trouxe aos autos o contrato assinado, muito menos o comprovante de transferência bancária (TED).

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos em benefício previdenciário da Autora.

Quanto a devolução em dobro, o parágrafo único do artigo 42 do CDC não exige a prova da má-fé, bastando ser indevido e ter ocorrido o pagamento,
in verbis:

“Art. 42.

Parágrafo único
. O
consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Estando firmemente verificada na hipótese a responsabilidade objetiva do Réu, cabe-lhe restituir os prejuízos de ordem material, ao atingir verba de natureza alimentar, assim como os de cunho moral, configurados
in re ipsa
, não se podendo mitigar o abalo psicológico e os demais transtornos sofridos pelo Autor.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, deve ser arbitrado em patamar que ofereça compensação ao lesado, para atenuar o sofrimento havido, e inflija sanção ao causador do dano, visando coibir a reiteração da prática de atos lesivos à personalidade de outrem, bem como seja compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

À vista de tais critérios, no tocante ao pedido no sentido de redução do
quantum
indenizatório entendo que não deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está de acordo com os valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado, mas
Nego-lhe Provimento
e o condeno ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator